Tribunal: TCU
Processo: 022.186/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Viçosa, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 199/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame dos atos a seguir relacionados, e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.186/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Mario Luis Moreira (XXX.984.016-XX); Mario Luis Moreira (XXX.984.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, que emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de Mario Luis Moreira, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.